Tribunal: TJSP
Processo: 1051270-42.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-05-22

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA – EXTRAVIO DE BAGAGEM – Demanda ajuizada pela seguradora – Pretensão de ressarcimento, em virtude da sub-rogação nos direitos de ação do segurado – Companhia aérea que pagou diretamente ao passageiro, segurado, indenização por extravio de bagagem – Condenação da empresa aérea nesta ação que representaria "bis in idem" – Mitigação do comando legal disposto no art. 786, §2o,

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA – EXTRAVIO DE BAGAGEM – Demanda ajuizada pela seguradora – Pretensão de ressarcimento, em virtude da sub-rogação nos direitos de ação do segurado – Companhia aérea que pagou diretamente ao passageiro, segurado, indenização por extravio de bagagem – Condenação da empresa aérea nesta ação que representaria "bis in idem" – Mitigação do comando legal disposto no art. 786, §2o, do Código Civil – Precedentes do TJSP e do STJ – Sentença de improcedência da ação mantida.
HONORÁRIOS RECURSAIS – Honorários advocatícios majorados para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, a teor do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil – Recurso improvido.